Tribunal: TJMT
Processo: 1006920-08.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006920-08.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GILBERTO GIRALDELLI - CPF: 018.745.638-02 (APELADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APEL
AÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - ACOLHIDA

-
PRELIMINAR
DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUANDO APENAS SE DISCUTE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTOS – REJEITADA - MÉRITO – NEGATIVA DE EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE O PAGAMENTO DAS TAXAS INERENTES AS TAXAS ANUAIS DO VEÍCULO –
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO -
SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos do artigo 3º do CPC, para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade.

O Detran/MT detém a competência exclusiva do licenciamento de veículos e a lei prevê a quitação das multas para a expedição do documento, logo, somente esse órgão pode ser parte legítima passiva no mandado de segurança que discute o licenciamento de veículos e quitação de multas.

Não se discute, no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para a expedição de licenciamento anual, sem que houvesse a dupla ciência do infrator.

A impetrante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo, uma vez que não juntou documento comprobatório com relação ao pagamento das taxas para emissão do CRLV dos veículos de sua propriedade.

A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida.

Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1006920-08
.2016.8.11.0041
,
impetrado por GILBERTO GIRALDELLI

contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando o licenciamento dos veículos de sua propriedade, todos regularizados, com o pagamento em dia dos IPVAs e todas as taxas, para que possa transitar totalmente regularizado.

Em seu recurso,
o apelante
requer o acolhimento da ilegitimidade do Município de Cuiabá, que seja observado que o licenciamento do veículo de competência do DETRAN/MT, reconhecendo também a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, pelo que resta a impossibilidade de análise da alegação de nulidade das infrações de trânsito.

As Contrarrazões do impetrante é pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Maria Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pelo provimento do recurso, a fim de que seja retificada a sentença.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação que visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que concedeu ao impetrante/apelado (Gilberto Giraldelli), para que a Autoridade Impetrada proceda a liberação e licenciamento do veículo Toyota, modelo Corolla 2011, ano/modelo 2010/2011, placa NUG - 4508, cor prata, chassi 9BRBD48E6B2510891 e RENAVAM nº 224728660.

A tutela de urgência foi concedida, em 23/05/2016 e confirmada na análise do mérito, em 30/03/2017, quando da procedência da inicial.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil e confirmando a liminar anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada proceda a liberação e licenciamento do veículo Toyota, modelo Corolla 2011, ano/modelo 2010/2011, placa NUG - 4508, cor prata, chassi 9BRBD48E6B2510891 e RENAVAM nº 224728660.

(...)”

Com essas considerações passo a apreciar a
insurgência recursal.

DO APELO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Da Ilegitimidade Passiva do Município de Cuiabá

Aduz o Impetrado a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao fundamento de que, alegando que o Município de Cuiabá, não é responsável pela prática de tais atos, mas sim o DETRAN/MT, o que leva a ilegitimidade passiva
ad causam
do requerido.

Merece guarida a preliminar suscitada, tendo em vista que, a competência para licenciar veículo é do órgão executivo de trânsito do Estado em que ele está registrado, no caso concreto, o Detran/MT, nos termos do art. 130 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), vejamos:

Art. 130. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo.

De acordo com art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, que foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2998, considerar-se-á licenciado o automóvel que estiver com débitos decorrentes de tributos, multas e outros quitados, in verbis:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Decisão ADI 2998/STF: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão “ou das resoluções do CONTRAN” constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

Partindo dessas premissas, se o Detran/MT detém a competência exclusiva do licenciamento e a lei prevê a quitação das multas para a expedição do documento, logo, o órgão pode condicionar o pagamento das penalidades aplicadas à emissão da licença veicular.

Além disso, prevê a Lei 12.016/2009 que considera autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado, ou da qual emane a ordem para sua prática,
in casu
, o ato de negar a emissão do licenciamento anual veicular a impetrante, negado pelo Departamento de Trânsito Estadual.

Com tais considerações, conheço do recurso do Município e acolho a preliminar para declarar a ilegitimidade do Município de Cuiabá para figurar no polo passivo da demanda.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em tela,
pretende o Impetrante que seja determinado à autoridade Impetrada que proceda ao licenciamento referente aos veículos objetos dos autos, sem o embaraço de qualquer problema existente no banco de dados da autarquia estadual de trânsito.

Partindo dessa mesma premissa, não se discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser a parte Impetrante ilegal, não verificando ser inadequado a utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo mencionado.

Com tais considerações,
rejeito a preliminar
de inadequação da via eleita.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora que proceda ao licenciamento referente ao veículo objeto dos autos, sem o embaraço de qualquer problema existente no banco de dados da autarquia estadual de trânsito.

Esclareço que o mandado de segurança é ação especialíssima, de natureza constitucional que, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/88, busca proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, exigindo-se, então, para seu manejo, a prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus pressupostos específicos e essenciais exige, sob pena do indeferimento da petição inicial - art. 10, Lei nº 12.016/2009 -, a prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser tutelado.

Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1427, 27/140, 147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169). Na lição clássica de Hely Lopes Meirelles:

“é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 28)

Insculpido no art. 5º, LXIX, da CF/88, este remédio constitucional assegura o desfazimento de atos estatais ilegais, comportando-se, inclusive, como expressiva via de controle dos atos administrativos.

Extrai-se dos autos que o impetrante é proprietário do veículo Toyota, modelo Corolla 2011 , ano/modelo 2010/2011, placa NUG - 4508, cor prata, chassi 9BRBD48E6B2510891 e RENAVAM nº 224728660, e que ao tentar os procedimentos administrativos para o licenciamento e emissão do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), tomou conhecimento da existência de infrações de trânsito, sendo-lhe, consequentemente, negada a emissão do correspondente documento de porte obrigatório para o tráfego regular, ficando a emissão deste condicionada ao pagamento da multa existente.

No entanto, deixou de juntar o extrato do veículo emitido pelo site do Detran para comprovar que nenhuma notificação de autuação não foi realizada por duas vezes (dupla notificação) até a data da distribuição do
mandamus
.

Partindo dessas premissas, verifica-se que a demanda, então, carece de provas, o que contraria a natureza do mandado de segurança.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano. 2. A matéria de fundo do mandamus é a demonstração de plano do direito líquido e certo evidenciado pelas documentações necessárias a fim de comprovar a ilegalidade do ato da autoridade tida como coatora. Caso contrário, o indeferimento da inicial é medida que se torna necessária. (N.U 1037796-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

É sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

No caso em tela, a demanda prescinde de dilação probatória, visto que há necessidade de verificar se houve ou não o pagamento das taxas referentes a documentação anual dos mencionados veículos, restando assim, prejudicada a comprovação da liquidez de seu pedido, uma vez que o Impetrante não atende o requisito indispensável da prova pré-constituída, bem como não faz prova do seu direito líquido e certo.

Assim, da análise detida dos autos constata-se a ausência de documentos que comprovem a ausência de dupla notificação do impetrante quanto as multas por infrações de trânsito aplicadas pelos órgãos de fiscalização em Mato Grosso, sendo esta indispensável para validar o processo administrativo no que tange ao direito de ampla defesa e contraditório.

Com essas considerações,
não há que se falar em
ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora
, já que não restou comprovado nos autos a ciência do impetrante
.

Diante disso
,
RETIFICO
a sentença reexaminada
, para acolher a Ilegitimidade Passiva do Município de Cuiabá

e julgar extinto o presente
mandamus
, denegando a segurança
, ante a não comprovação de dupla notificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021